Tribunal: TJSP
Processo: 2285854-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Contrato de consórcio de bem móvel – Tutela provisória – Indeferimento – Insurgência do autor – Não acolhimento – Cláusula contratual que estabelece o modo de apuração do valor da carta de crédito em caso de contemplação – Autor que, em análise sumária, pretende valor superior ao valor devido – Probabilidade do direito não constatada – Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Contrato de consórcio de bem móvel – Tutela provisória – Indeferimento – Insurgência do autor – Não acolhimento – Cláusula contratual que estabelece o modo de apuração do valor da carta de crédito em caso de contemplação – Autor que, em análise sumária, pretende valor superior ao valor devido – Probabilidade do direito não constatada – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Manutenção do indeferimento – Recurso não provido.